Tribunal: TCU
Processo: 039.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em relatório de auditoria que avaliou a situação da agência reguladora na fiscalização da execução do contrato de concessão da BR-116, no trecho entre Curitiba e a divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres contra o Acórdão 200/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.